Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados em regra na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando prestada de forma firme, coerente e harmônica e amparada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos.
5. Não há falar em “testemunhas de ouvi dizer” ou “hearsay testimony”, pois a testemunha reproduziu o que a própria vítima lhe relatou diretamente, momentos após os acontecimentos.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.